Tribunal: TJPA
Processo: 0812620-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812620-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGANDO AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos esta Ação Autônoma de Impugnação, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO HABEAS CORPUS E NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo em favor de ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO, contra ato do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Informa o Impetrante, em resumo, que o Paciente foi condenado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Sustenta, o constrangimento ilegal, porquanto foi negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, o que seria incompatível com o regime fixado. Aduz ainda, a ausência de fundamentação para a manutenção do decreto constritivo. Com base nesses argumentos, pugna pela concessão de liminar, para que seja cessada a ilegalidade da prisão, e pela concessão da ordem, quando do julgamento do mérito do
writ.

O feito foi autuado no Plantão Criminal, onde foram solicitadas as informações à autoridade coatora (id. 4221022).

Prestadas as informações no id 4445721, o pedido de liminar foi indeferido (id. 4467509), com posterior remessa ao Ministério Público de 2º Grau, para emissão de parecer.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (id 4489667).

É relatório do necessário.

VOTO

De acordo com as informações da autoridade impetrada, o Paciente foi condenado na sanção do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-se a sua pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), a ser cumprida em regime semiaberto, por ter sigo flagrado
na posse de 4.370,4kg de maconha, mais a quantia de R$3.000,00
. O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva no dia 02.07.2020, encontrando-se custodiado desde então.

Explicou o magistrado que na referida decisão de mérito não foi concedido ao ora Paciente o direito de recorrer em liberdade, considerando-se que o sentenciado externaliza desígnios contrários à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (id 4220149).

Não obstante, em que pese suscinta a decisão que indeferiu ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com base nos elementos anteriormente citados, certo é que o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado, onde restou consignado que “(...)
Segundo o relato dos policiais, o aludido veículo foi localizado na Av. Tavares Bastos, esquina com a Av. Almirante Barroso, oportunidade em que foi realizada a abordagem, estando no interior do automóvel os ora autuados – ALEX FERNANDO, como condutor e ELTON PAIXÃO, como carona. Sendo que, durante a busca veicular, foi encontrada na parte frontal do veículo, debaixo do porta luvas, no pé do carona, uma caixa contendo 04 pacotes grandes e 01 médio de substância com características de maconha. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e dos indícios veementes de autoria, indicando que os flagranteados estariam praticando o comércio ilícito de substância entorpecente, considerando-se, ainda, a forma de acondicionamento/fracionamento e a elevada quantidade do entorpecente apreendido (mais de 04 quilos), que foge muito à caracterização do uso de entorpecentes, sugerindo que os autuados fazem do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão, eis que presente o requisito do periculum libertatis. Demais disso, o histórico criminal do autuado ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO (certidão nº 2020.01347941-68) demonstra ser ele contumaz em condutas criminosas, tendo em vista que responde ao processo nº 00057562320198140401, também por tráfico de drogas e ao processo nº 00081030520148140401, por furto qualificado e corrupção de menores, o que revela a periculosidade social e real do custodiado, além de sua inclinação para o crime, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, continuará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.
(...)”

Portanto, verifica-se que está devidamente motivado o decreto preventivo, o qual foi reafirmado em sentença, ainda que suscintamente, sem olvidar que, seria uma incongruência conceder-lhe a liberdade, nesse momento, considerando que permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

De mais a mais, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. PERSONALIDADE SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 440/STJ. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de bons antecedentes, não é possível infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com base na gravidade genérica do delito e considerações vagas. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Aplicação do enunciado n.º 440 da Súmula desta Corte. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar.
3. A manutenção da custódia cautelar deve compatibilizar-se com o regime semiaberto, motivo pelo qual deve ser assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário. 4. Ordem parcialmente concedida para, mantida a condenação, estabelecer o regime inicial semiaberto, confirmando a liminar anteriormente deferida. (STJ, HC 220.545/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 28/02/2012) Grifei.

Assim, diferentemente do que sustenta o Impetrante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, tampouco no indeferimento de recorrer em liberdade da sentença condenatória, pelo que o writ deve ser denegado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
DENEGO
a ordem impetrada.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, na 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 09.03.2021 a 11.03.2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 15/03/2021